Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Cumpra-se o anteriormente determinado1, viabilizando-se o recolhimento das custas finais pelo agravado, após retorno do feito da Contadoria Judicial, e, uma vez recolhidos os emolumentos em aberto, arquivem-se os autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37752742 (fl. 447).